Tribunal: TJSP
Processo: 1012845-12.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DAS RÉS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL EM 5 MESES – CHAVES ENTREGUES APÓS DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – INADIMPLEMENTO DE PARTE DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM À EMPRESA QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE NÃO AUTORIZA ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DAS RÉS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL EM 5 MESES – CHAVES ENTREGUES APÓS DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – INADIMPLEMENTO DE PARTE DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM À EMPRESA QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE NÃO AUTORIZA ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO COM RELAÇÃO AO PREÇO DO IMÓVEL – MORA IMPUTÁVEL ÀS RÉS - INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES ARBITRADA EM 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO - CRITÉRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - DANOS MORAIS INEXISTENTES – INDENIZAÇÃO AFASTADA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012845-12.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
TECNISA S.A., TECNISA MOGI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CURY
CONSTRUTORA E INCORPORADORA, CEDRO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
LTDA - NOME FANTASIA CURY e MORON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é apelada DENISE RODRIGUES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012845-12.2015.8.26.0361 -Voto no 22303 - slb
2
VOTO No: 20303
APELAÇÃO No.: 1012845-12.2015.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTES.: TECNISA S/A E OUTROS
APDA.: DENISE RODRIGUES SANTOS
JUIZ (A) DE 1o GRAU: DR. GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL
BELLUZZO
slb
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
INCONFORMISMO DAS RÉS ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL EM 5 MESES
CHAVES ENTREGUES APÓS
DEFERIMENTO
DA
ANTECIPAÇÃO
DA
TUTELA

INADIMPLEMENTO DE PARTE DO VALOR DEVIDO A
TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM À EMPRESA
QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE NÃO AUTORIZA ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL

INEXISTÊNCIA
DE
INADIMPLEMENTO COM RELAÇÃO AO PREÇO DO
IMÓVEL MORA IMPUTÁVEL ÀS RÉS - INDENIZAÇÃO
POR LUCROS CESSANTES ARBITRADA EM 0,5% SOBRE O
VALOR
DO
IMÓVEL
ATUALIZADO
-
CRITÉRIO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL
-
DANOS
MORAIS
INEXISTENTES

INDENIZAÇÃO AFASTADA - REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARA
AFASTAR
A
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
A sentença a fls. 404/408, integrada por embargos
de declaração a fls. 416/417, cujo relatório adoto, julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora
indenização por lucros cessantes no importe de 0,5% sobre o valor atualizado
do imóvel, por mês de atraso, no período de 01/07/2015 até 17/12/2015,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$
10.000,00, decorrente do atraso na entrega do imóvel.
Apelaram as rés, a fls. 420/432, sustentando a
inexistência do dever de indenizar. Alega que o imóvel não foi entregue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012845-12.2015.8.26.0361 -Voto no 22303 - slb
3
porque a autora estaria inadimplente com o valor de R$ 2.563,05.
Acrescenta que os lucros cessantes não restaram
configurados, diante da ausência de prova.
Questiona o dano moral e, subsidiariamente, pede a
redução do valor arbitrado.
Intimada, a autora não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
As partes celebraram Instrumento Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma, a fls. 25/62.
As
chaves
deveriam
ter
sido
entregues
em
1o/07/2015, já considerado o prazo de prorrogação, mas foram entregues
somente em 17/12/2015, após o deferimento da antecipação de tutela nestes
autos.
As rés imputam culpa à autora, que estaria
inadimplente com saldo do preço, no valor de R$ 2.563,05.
Ocorre que o valor apontado se refere a saldo de
comissão de corretagem, e não ao preço do imóvel. Tal valor, inclusive, é
devido à empresa CISA08 e não às rés, conforme afirmaram em contestação,
e demonstra a planilha de fls. 297.
Não demonstrado o inadimplemento do preço do
imóvel, não há que se falar em aplicação da exceção do contrato não
cumprido, conforme pretendem as rés.
Assim, a mora das rés restou configurada.
O inadimplemento sujeita o contratante inadimplente
ao ressarcimento dos danos causados pelo descumprimento da obrigação
contratual.
Neste sentido, a Súmula editada por este Tribunal:
“Súmula 162: Descumprido o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação
da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012845-12.2015.8.26.0361 -Voto no 22303 - slb
4
adquirente, independentemente da finalidade do negócio.”
Com relação ao valor da indenização pelos lucros
cessantes, a r. sentença deve ser mantida, pois os precedentes
jurisprudenciais têm admitido como adequada a fixação no equivalente a 0,5%
sobre o valor contratual do imóvel atualizado.
A Tabela Fipe tem por base o valor do imóvel para
arbitramento do valor de aluguel, que corresponde a 0,5% do valor de
mercado do imóvel. Contudo, o valor do imóvel em construção é mais barato
que o imóvel novo pronto. Por isso, deve ser mantido o percentual fixado na
sentença, que é aquele adotado por esta Câmara e pela jurisprudência
majoritária deste Tribunal.
Analiso o pedido de indenização por dano moral.
O atraso de cinco meses não foi significativo, de
modo que reputo inexistentes os danos morais.
Recente julgado do C. STJ pondera que, via de regra,
o mero inadimplemento contratual não causa, por si só dano moral a ser
compensado, mas salienta a necessidade da análise do caso concreto, a fim de
ser verificada, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, a
ocorrência de abalo moral, sobretudo em vista em razão do tempo de atraso.
Transcrevo:
“11. No entanto, muito embora o entendimento de
que o simples descumprimento contratual não
provoca danos morais indenizáveis, tem-se que, na
hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária,
o STJ tem entendido que as circunstâncias do caso
concreto podem configurar lesão extrapatrimonial
(AgInt
no
AREsp
301.897,
4a
Turma,
DJe
22/09/2016; AgRg no AREsp 809.935/RS, 3a Turma,
DJe 11/03/2016; e REsp 1.551.968, 2a Seção, DJe
06/09/2016).
12. A título exemplificativo, na hipótese de atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012845-12.2015.8.26.0361 -Voto no 22303 - slb
5
considerável, por culpa da incorporadora, é possível
cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em
vista a relevância do direito à moradia (AgRg no
AREsp 684.176/RJ, 4a Turma, DJe 30/06/2015).
13. Vale analisar, portanto, a situação específica
versada nos presentes autos, a fim de que se possa
concluir se o atraso na entrega do imóvel foi
considerável a ponto de incutir no adquirente dano
moral, hábil a ser compensado.”
(STJ, REsp 1.634.847-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 22/11/16)
No acórdão em referência, considerado o prazo de
tolerância de 6 (seis) meses, o atraso foi de 5 (cinco) meses, descartado o
dano moral.
No presente caso, a mora foi igualmente de 5 (cinco)
meses. Além disso, a alegação de que a autora pretendia se casar e de que
houveram cancelamentos de compromissos, dissabores familiares e exposição
pública amplamente divulgada pelos meios de comunicação não restaram
comprovados.
Dessa forma, o recurso deve ser provido para afastar
a condenação ao pagamento de dano moral.
Nos termos do artigo 86, caput, do CPC, cada
litigante arcará com as custas e despesas, as quais devem ser recíproca e
proporcionalmente distribuídas e compensadas, meio a meio. Condeno cada
litigante ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, que ora
arbitro, em 15% do valor da condenação, já considerados os honorários
recursais, observada a gratuidade.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012845-12.2015.8.26.0361 -Voto no 22303 - slb
6
SILVÉRIO DA SILVA
Relator